Tribunal: TJSP
Processo: 2252764-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 28113
Registro: 2020.0001001541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252764-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAF
TRANSPORTADORA FERNANDÓPOLIS LTDA, é agravada HDI SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 28113
VOTO No 28113.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252764-47.2020.8.26.0000

SÃO PAULO
AGRAVANTE: TAF TRANSPORTADORA FERNANDOPOLIS
LTDA.
AGRAVADA: HDI SEGUROS S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício à executada.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO:
Não
comprovação da hipossuficiência financeira da empresa
agravante. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
executada contra a r. decisão de fls. 60/61, declarada a fls. 329/330, do
processo no 0016589-66.2020.8.26.0002, relativo ao cumprimento de
sentença, proferida na ação de cobrança no 1063706-41.2017.8.26.0002
movida por TAF Transportadora Fernandópolis Eireli contra HDI
Seguros S/A., que indeferiu a gratuidade da justiça à executada, ora
agravante.
Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta,
em síntese, que estão presentes nos autos os requisitos legais para a
concessão do benefício da justiça gratuita. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo e ao final o provimento do recurso para a reforma da r.
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 28113
O efeito foi indeferido (fls. 514/515).
A seguradora agravada apresentou contraminuta (fls.
1798/1804).
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
1063706-41.2017.8.26.0002.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A alegação de insuficiência de recursos pecuniários para
arcar com as despesas judiciais, em se tratando de pessoa jurídica, deve
vir acompanhada de prova robusta da sua situação de insolvência, tais
como balanços, balancetes de receitas e despesas, declaração de bens,
requerimento de falência e quaisquer elementos aptos a demonstrar a
dificuldade alegada.
Embora a alegação de hipossuficiência tenha presunção
relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser
indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos
pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§2o e 3° do
CPC/2015).
Tem sido entendido atualmente que por força do artigo
5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, há a necessidade também da
prova da ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as
despesas processuais.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença, proferida
em ação de cobrança movida pela empresa agravante contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 28113
seguradora agravada, visando o ressarcimento de indenizações pagas em
razão de acidente de veículo. A r. sentença reconheceu a ocorrência de
prescrição e julgou extinto o processo de conhecimento. A
transportadora autora foi condenada ao pagamento das verbas
sucumbenciais. A r. sentença foi mantida por esta C. 18a Câmara de
Direito Privado (fls. 63 e seguintes).
O valor da execução é de R$37.281,33 (fls. 84/85).
Foi determinada a comprovação dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 2o do CPC),
devendo a empresa recorrente juntar prova da sua atual situação de
hipossuficiência, tais como balanço patrimonial, balancetes de receitas e
despesas, declarações à Receita Federal, extratos bancários, faturas de
cartões de crédito, requerimento de recuperação judicial ou falência e
quaisquer elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada (fls.
514/515).
A agravante juntou os documentos de fls. 520/1795,
referentes à documentação contábil fiscal de anos anteriores (de 2017 a
2019) e simples declaração unilateral de faturamento do ano de 2020.
Somente esses documentos não são suficientes para a demonstração da
sua alegada dificuldade financeira para o recolhimento das custas e de
despesas processuais, porque são documentos complementares aos
documentos atualizados mencionados na determinação de fls. 514/515,
que não vieram aos autos.
Somente a simples declaração unilateral de fl. 1795 não é
suficiente para a verificação da atual situação econômico-financeira da
pessoa jurídica. A transportadora recorrente devia ter juntado mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto no 28113
documentos para dar verossimilhança às suas alegações, tais como cópia
integral de extratos de suas contas bancárias ativas nos três últimos
meses, recente documentação contábil fiscal e quaisquer elementos aptos
a demonstrar a alegada hipossuficiência, porém assim não o fez.
A alegação da autora agravante de que não tem recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios carece de prova nos autos (art. 98 do CPC).
Trata-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, com
capital integralizado de R$250.000,00. Consta do último balanço
patrimonial da transportadora agravante, relativo ao ano de 2019,
movimentação financeira na conta caixa de quase dois milhões de reais e
mais de oitocentos mil reais em depósitos bancários (fls. 1397, 1470,
1543 e 1615/1616). O total de receitas no período supera o montante de
R$874.000,00 (fls. 1688/1772).
Tais condições financeiras afastam as meras alegações da
autora agravante de que não tem recursos para pagar as custas e as
despesas do processo.
Não se olvida a existência de prejuízo acumulado e
eventual situação financeira desfavorável no ano corrente (fl. 1795), mas
tal situação não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a
recorrente arcar com as despesas processuais (fls. 520/1795).
O fato de a empresa ter dívidas, por si só, não conduz
necessariamente à conclusão de que não há condições para arcar com as
custas e as despesas do processo.
Ademais, o valor das despesas do processo não é elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto no 28113
considerando-se a capacidade financeira da recorrente demonstrada nos
autos e o valor da execução.
Não há nos autos elementos para afastar os indícios de
suficiência de recursos que exsurgem da documentação contábil fiscal
juntada pela agravante, o que reforça a tese de que ela não é
hipossuficiente para o recolhimento das custas processuais.
No caso, os documentos apresentados não comprovam
estado de pobreza suficiente para a concessão do benefício da gratuidade
da justiça.
Dessa forma, não estão presentes os requisitos
necessários para o deferimento da justiça gratuita, uma vez que não
restou demonstrada a hipossuficiência da empresa agravante.
Sobre o tema, este é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA
EM
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é
possível a concessão da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica somente quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, não
havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica
em regime de liquidação extrajudicial ou de falência
depende de demonstração de sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto no 28113
(AgInt no REsp no 1.619.682 - RO, Quarta Turma,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 07.2.2017).
Assim já se posicionou esta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Execução - Justiça Gratuita - Pessoa jurídica -
Indeferimento do beneficio - Falta de prova de
ausência de receitas e patrimônio que permita
reconhecer como precária a situação financeira -
Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98
do Código de Processo Civil - Pretensão afastada -
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
instrumento no 2123910-06.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, j. 27.8.2018, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes às dos autos, razão pela qual ilustram o
julgamento.
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR